Tribunal: TJBA
Processo: 0006689-10.2005.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0006689-10.2005.8.05.0248

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DUQUE BARBOSA

Advogado(s): HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s):

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL – ART. 19 DO ADCT. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. DIREITO SOCIAL CONSTITUCIONAL. ART. 7º, VIII, DA CF/88. DISTINÇÃO ENTRE VANTAGENS PRIVATIVAS DE SERVIDOR EFETIVO E DIREITOS UNIVERSAIS DO TRABALHADOR. REFORMA DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. O servidor público estabilizado nos termos do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) não se equipara ao servidor efetivo para fins de aquisição de vantagens inerentes à carreira pública, como progressão funcional, licenças e incorporação de gratificações, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

2. Todavia, o décimo terceiro salário constitui direito social assegurado a todos os trabalhadores urbanos e rurais, nos termos do art. 7º, inciso VIII, da Constituição Federal, não se tratando de vantagem privativa dos servidores efetivos, mas de verba de natureza alimentar, com fundamento constitucional.

3. A negativa do pagamento dessa verba a servidor que comprovadamente prestou serviços ao ente público, ainda que na condição de estabilizado, configura violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, bem como à vedação do enriquecimento sem causa da Administração Pública, ensejando a obrigação de indenizar os valores devidos.

4. Reconhecida a ilegalidade da exclusão do décimo terceiro salário da condenação imposta ao Município, impõe-se a reforma da sentença, com o consequente acolhimento da pretensão recursal.

5. Os honorários sucumbenciais são majorados para o percentual de 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, diante do provimento do recurso da parte autora.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0006689-10.2005.805.0248, oriunda da Comarca de Taperoá, em que figuram como Apelante
MARIA DUQUE BARBOSA
e como Apelado o
MUNICÍPIO DE SERRINHA.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

F
RANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

Titularidade em Provimento 19

Relator